Tribunal: TJDFT
Processo: 0735670-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735670-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: MARIA FERNANDA CANDIDO DOS SANTOS REQUERIDO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora MARIA FERNANDA CANDIDO DOS SANTOS contra a decisão de ID 207533496 proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos (processo no 0733052-34.2024.8.07.0001), ajuizada em desfavor de SUL AMERICA SERVIÇOS DE SAUDE, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela ora agravante. A agravante, em suas razões recursais de ID 63317059, aduz que é beneficiária do plano de saúde oferecido pela agravada, e que necessita realizar procedimento cirúrgico específico, o qual já foi autorizado pela agravada, mas teve os materiais necessários para a sua realização indevidamente negados. Pondera que a negativa da ré agravada desconsidera a recomendação médica e as evidências científicas que comprovam a eficácia e segurança dos materiais solicitados, ambos aprovados pela ANVISA. Assevera que a jurisprudência ampara o direito ao uso de materiais específicos indicados pelo médico assistente, mesmo que estes não constem no rol da ANS. Sustenta que a indisponibilidade dos materiais pode comprometer seriamente a eficácia do procedimento cirúrgico autorizado, causando danos irreparáveis ou de difícil reparação à sua saúde. Defende a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, pois está evidente o seu direito em razão da recomendação do médico ortopedista e da abusividade na negativa por parte da agravada em fornecer os materiais essenciais para procedimento já autorizado. Aduz que o perigo da demora também foi demonstrado pois a cirurgia é urgente para evitar complicações graves à sua saúde e capacidade laboral. Argumenta que embora a cirurgia seja classificada como eletiva, não elimina a urgência do caso, haja vista que teve que suspender o uso de medicação essencial para a sua segurança (anticoagulante) para poder realizar o procedimento cirúrgico. Ao final, requer a concessão da liminar para determinar que a agravada autorize a disponibilização dos materiais necessários ao procedimento cirúrgico (tubo de irrigação descartável e micro fresa miss shannon), no prazo de 24 (vinte e quatro horas), sob pena de multa. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Sem preparo, em razão da concessão da gratuidade da justiça pela decisão de ID 208821138 do processo de origem. É o breve relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal para o determinar o imediato fornecimento dos materiais indicados pelo médico ortopedista para a realização do procedimento cirúrgico. Isto porque, neste juízo de cognição sumária, em princípio, não se vislumbra, de forma inconteste, a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de urgência, sobretudo quando não evidenciada tal urgência. Compulsando os autos de origem, verifica-se que houve a autorização de realização do seguinte procedimento cirúrgico: OSTEOTOMIA OU PSEUDARTROSE DOS METATARSOS/FALANGES e EXPLORAÇÃO CIRURGICA DE NERVO (NEUROISE EXTERNA), conforme ID 206919700, páginas 1 e 2, do processo de origem. Por sua vez, a recusa administrativa questionada indica que o KIT DE IRRIGAÇÃO (Surgic Pro) foi recusado por se tratar de uso off label, já que a instrução e uso pela ANVISA é aplicável apenas para dentes e tecido ósseo na cavidade oral não sendo recomendada a sua utilização em cirurgia ortopédica. Ademais, a não autorização de uso do outro material MICRO FRESA se deu por não se enquadrar nas hipóteses de cobertura contratual e legal (ID 206919700, página 3, do processo de origem). Por outro lado, não há indicação a respeito da impossibilidade de ser realizada a cirurgia, pois a seguradora ressalvou da possibilidade de cobertura do procedimento cirúrgico com a utilização do material convencional (ID 206919700, página 3). Deste modo, como a indicação cirúrgica não é capaz, por si só, de gerar a obrigatoriedade do plano de saúde em cobrir os materiais cirúrgicos, é necessário oportunizar à agravada a manifestação a respeito dos fatos, a fim de priorizar a ampla defesa e o contraditório. Deste modo, em um juízo inicial de valoração probatória e análise da argumentação esposada pela parte, sem o devido aprofundamento das questões fáticas subjacentes relacionadas à necessidade do uso de tais materiais, não se mostra plausível as alegações da recorrente sobre suposta recusa indevida efetivada pela seguradora que autorizem determinar, inaudita altera pars, a cobertura integral dos materiais cirúrgicos na forma como pleiteada. Igualmente, embora a parte agravante sustente que a cirurgia envolve risco à sua saúde, não há demonstração de que o procedimento pleiteado seja urgente inclusive por se tratar de cirurgia eletiva, de sorte que ausente o perigo na demora, razão pela qual pode a concessão da tutela vindicada aguardar a oitiva da parte adversa na origem e a regular instrução probatória. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Sem necessidade de contrarrazões, considerando que a relação processual não foi angularizada na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora